Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002737-10.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ODAIR JOSE DE FREITAS.
AGRAVADA: CARMELINDA PAIM DE OLIVEIRA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por ODAIR JOSE DE FREITAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de n.o 1001296-55.2021.8.11.0088, ajuizada em face de CARMELINDA PAIM DE OLIVEIRA, considerando as provas colhidas em audiência de justificação, indeferiu a tutela possessória de urgência pleiteada na exordial, para determinar que a requerida/agravada se abstenha da prática de quaisquer atos atentatórios à posse do agravante.
Em suas razões, o agravante aduz ser proprietário de um imóvel rural composto de uma área de terras com 53,59 hectares, situado no Distrito de Conselvan, zona rural de Aripuanã/MT, hoje na conhecida Linha Progresso, denominado “Sitio Boa Esperança”, exercendo a posse mansa e pacífica da propriedade.
Afirma que começou a ouvir histórias de que a agravada alega possuir uma área de terras confrontante aos fundos de sua propriedade, o que não é verdade. Relata que, em 23.08.2021, a agravada juntamente com seu esposo e um vizinho estiveram em sua propriedade o acusando de estar ocupando uma área de terras que não lhe pertence. Pontuou que, nessa ocasião, a agravada proferiu ameaças à integridade física de sua família, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência.
Forte nesses argumentos, requer, assim, liminarmente, a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de mandado proibitório em desfavor da agravada para que esta se abstenha de adentrar a sua propriedade, com imposição de multa diária. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a liminar e reformar a decisão combatida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causarem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento liminar da pretensão recursal.
O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.
Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:
“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse” (Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).
Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.
Portanto, busca-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente às condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”.
No caso, constata-se que a petição inicial está devidamente instruída, com documentos que, a toda evidência, comprovam a posse da área denominada “Sítio Boa Esperança” por parte do agravante, no entanto, não adveio justificação do alegado receio em audiência prévia, que foi realizada com a oitiva de testemunhas.
Assim, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o r. Juízo a quo para que, se possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC, bem como se houve composição das partes em audiência de conciliação.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao Ministério Público.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR